Tribunal: TJDFT
Processo: 0719018-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por TRANSPORTADORA WADEL LTDA contra a decisão interlocutória (ID 26496855), proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0711969-69.2018.8.07.0001, com pedido de tutela de urgência movida por MARIA SOLIMÁ PEREIRA DO LAGO, que determinou a penhora de um imóvel que possui diversos gravames prévios. Afirma que a eventual expropriação do imóvel não traduzirá qualquer utilidade à satisfação do crédito da exequente. Explica que, a decisão agravada consignou que a indisponibilidade não impede a penhora do bem, além de ser possível várias constrições no imóvel, e mais, que os créditos e respectivas preferências sobre o imóvel somente serão analisadas após sua alienação. Cita alguns princípios norteadores da execução, dentre os quais o princípio da satisfatividade e da utilidade. Adverte que a ineficácia da penhora traduz evidente violação ao princípio da utilidade e da satisfatividade, na medida em que permite a penhora de imóvel que terá todo o produto absorvido por outras penhoras anteriores. Requer a concessão de liminar, para seja concedido efeito suspensivo com a suspensão de qualquer ato expropriatório do imóvel lote no 08, conjunto 64, trechos 01 e 02, do Setor MSPW, até o julgamento deste recurso. No mérito requer o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a liberação da penhora. Preparo ID 26499159 e 26496857. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Nessa análise superficial que a medida impõe, não vislumbrei os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A decisão objurgada é a seguinte: “Na hipótese dos autos não se verifica a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão atacada, de forma que, se o recorrente pretende a modificação daquela, deverá valer-se de recurso próprio. Vale mencionar que o registro de indisponibilidade somente impede que o imóvel seja alienado ou agravado pelo próprio proprietário, não se opondo a constrições judiciais por outros juízos (Acórdão 1337309, 07040372820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a existência de outras constrições sobre o imóvel não impede a sua penhora, na esteira do que dispõem os artigos 797, parágrafo único, e 908, § 2o, do Código de Processo Civil. Não é possível, a partir da simples multiplicidade de constrições, divisar previamente a insubsistência da penhora à luz do princípio da utilidade inscrito no artigo 836, caput, do Estatuto Processual Civil. Segundo os artigos 908 e 909 do Código de Processo Civil, somente após a expropriação, isto é, na fase de pagamento, serão aferidas as preferências processuais e materiais dos credores para efeito da distribuição do produto obtido com a expropriação. (Acórdão 1148639, 07102072120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (ID Num. 90166907) e mantenho a decisão embargada (ID Num 89375057).” Com efeito, qualquer penhora efetuada nos autos visa diminuir os prejuízos decorrentes da inadimplência, além disso, como bem explicado pelo ilustre Juízo a quo, a existência de outras constrições sobre o imóvel não impede a sua penhora. A análise dos autos não permite conferir de plano a tutela pretendida, pois os fatos trazidos necessitam de adequada verticalização da cognição quanto à questão discutida, o que só pode ser realizado com a abertura do contraditório regular e possibilitar o confronto as questões. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinentes para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.